Tribunal: TCU
Processo: 033.296/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados por meio do projeto que tinha por objeto a execução do projeto Confecção: Figurinos e Adereços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura, em desfavor da entidade Galpão de Arte e de sua presidente, Sra. Ana Lúcia Bahia Costa Paixão, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados por meio do projeto Pronac 04-3394, que tinha por objeto a execução do projeto "Confecção: Figurinos e Adereços", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Cultura e aos responsáveis, para ciência; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.